Tribunal: STF
Processo: HC 224039
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Min. Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 



    2. Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade, como ocorreu in casu. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de “reduzir o aumento na primeira fase da dosagem da pena em 1/6, ou em patamar inferior ao atual”. Subsidiariamente, requer “seja compensado integralmente o aumento com base no Art. 42 da Lei 11.343/06, pela atenuante da confissão, restando a pena fixada no mínimo legal”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser conhecido.



6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, informa o trânsito em julgado “em 22/06/2021, para efeito de recurso em 2ª Instância, por parte de [...] LORENA VITORIA XAVIER SPOLAOR”, ora paciente. 



7. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. Na hipótese de que se cuida, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:



    [...] com relação à ré Lorena, o que se vê é que foi apreendida enorme quantidade (mais de 43kg) de drogas variadas embora da mesma espécie (Skank, haxixe, maconha) , que certamente abasteceria um número inestimável de consumidores, circunstância que exige maior rigor na punição, de modo que, levando emconta a nocividade da droga apreendida, a pena do tráfico deve ser estabelecida 1/3 acima do mínimo, ou seja, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, de valor unitário mínimo. 



    Para o crime de associação, a pena de Lorena foi fixada com critério no mínimo legal e assim deve permanecer. Isso porque, a prova não indica maior envolvimento desta acusada nas atividades da organização criminosa, de sorte que sua atuação, ao que parece, estava mesmo limitada à guarda e distribuição da droga na condição de “funcionária” do tráfico.



    Assim, considerando que o dolo não foi além do normal para a espécie, a pena base desta corré, para o crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, deve permanecer no mínimo legal de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, de valor unitário mínimo.



    Quanto aos corréus Guilherme e Everton, a quantidade de droga apreendida em poder deles (8 quilos) também deve ser considerada em desfavor de ambos. Porém, no caso, foi corretamente levada em conta na terceira fase (como se verá), para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tanto que, neste ponto, não houve insurgência do Ministério Público.



    Na segunda etapa, a confissão judicial da corré Lorena justifica a redução da pena do tráfico em 1/6, chegando a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa, de valor unitário mínimo, mas nem a presença desta atenuante e nem a menoridade relativa do corréu Everton autorizam nova redução das reprimendas em favor dos corréus, observada a Súmula nº 231, do col. Superior Tribunal de Justiça.



    Na terceira etapa, não era mesmo hipótese de aplicação da regra prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em favor de nenhum dos corréus uma vez que o benefício, para Lorena, era mesmo incompatível, e, quanto aos demais, aquele que transporta tamanha quantidade de entorpecente, sabidamente de grande valor e capaz de atingir número indeterminado de pessoas, está envolvido, ainda que de maneira esporádica, em atividade de grupo organizado para fins de tráfico, e, desse modo, não se faz merecedor do favor legal. 



    Como se sabe, o benefício legal é reservado para os pequenos traficantes, aquele eventuais, chamados de “primeira viagem”, jamais atingir alguém que, como os acusados, transportam mais de 8 quilos de maconha, como os corréus Guilherme e Everton, que, sem dúvida, prestavam serviço ao crime organizado. 



    Assim, considerado o concurso material de crimes, as penas da corré Lorena ficam definitivas em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 1255 dias-multa, de valor unitário mínimo, enquanto as reprimendas dos corréus Guilherme e Everton não comportam alteração. (Grifei)



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator